Tribunal: TJPA
Processo: 0800414-23.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800414-23.2021.8.14.9100

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁGUA E ESGOTO. REVERSÃO DE BENS. INDENIZAÇÃO. ART. 36 DA LEI Nº 8.987/95. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA RENÚNCIA À COBRANÇA DE TARIFA PELA CONCESSIONÁRIA. FATO QUE NÃO EXIME O ENTE PÚBLICO DE INDENIZAR OS INVESTIMENTOS VINCULADOS A BENS REVERSÍVEIS NÃO AMORTIZADOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Indenização por Reversão de Ativos, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Município ao ressarcimento dos investimentos vinculados a bens reversíveis realizados pela Apelada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Município de Almeirim deve indenizar a ex-concessionária Jari Celulose pelos bens reversíveis (infraestrutura de captação, tratamento e distribuição de água) incorporados ao patrimônio municipal após o fim da concessão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 36 da Lei nº 8.987/95, a extinção da concessão pelo advento do termo contratual implica a reversão dos bens ao Poder Concedente, gerando o dever de indenizar as parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço.

4.
A incorporação de bens (infraestrutura de captação, tratamento e distribuição) ao patrimônio público sem a devida contraprestação configura enriquecimento ilícito da Administração Pública (art. 884 do CC), uma vez que o Ente Municipal passa a usufruir de melhorias custeadas pelo particular.

5.
O fato de a concessionária, por liberalidade, não ter cobrado tarifas dos usuários durante a execução do contrato não exime o Município do dever de indenizar os bens de capital incorporados. A tarifa remunera a prestação do serviço, enquanto a indenização pela reversão visa ressarcir o capital investido na estrutura física ainda não recuperado.

6. A ausência de perícia prévia ou a incerteza quanto aos valores exatos não obsta o reconhecimento do direito (
an debeatur
). O montante indenizatório, considerando a depreciação e a amortização efetiva, deve ser apurado em fase de Liquidação de Sentença, mediante prova técnica.

7. Diante do desprovimento total do recurso da instituição financeira, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema Repetitivo 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0800414-23.2021.8.14.9100 – PJE) interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM contra
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)
Desse modo, com fulcro no art. 36 da Lei nº 8.987/95, entendo admissível a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido,
devendo ser apuradas em liquidação de sentença.

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do requerente, para condenar o Município de Almeirim ao ressarcimento dos investimentos vinculados a bens revesíveis, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Ocorrendo recurso voluntário, certifiquem a tempestividade, intime-se a parte apelada para contrarrazoar e encaminhem os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação, independente de novo despacho, uma vez que o juízo de admissibilidade incumbe a instância superior.

(...).

Inconformado, o Município de Almeirim interpôs recurso de apelação (ID. 21512631), alegando em suma: (i) que a Apelada não tem direito a receber indenização por reversão de ativos; (ii) que é ausente previsão contratual sobre a metodologia de cálculo indenizatório; (iii) que a recorrida teria abdicado de cobrar tarifa da concessão e, por isso, não teria de ser indenizada; (iv) que não há comprovação da propriedade dos terrenos, das construções, benfeitorias realizadas pela Apelada, de forma que não caberia a indenização pleiteada.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.

A Apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 21512634).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, não houve manifestação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em discussão consiste em determinar se o Município de Almeirim deve indenizar a ex-concessionária Jari Celulose pelos bens reversíveis (infraestrutura de captação, tratamento e distribuição de água) incorporados ao patrimônio municipal após o fim da concessão.

Inicialmente, cumpre observar que sobre a prestação de serviços públicos, enuncia o art. 175 da CF/88:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

E, dentro desse escopo, os arts. 35 e 36 da Lei Federal n. 8.987/1995 preconizam que a reversão da concessão obriga o poder cedente a indenizar os investimentos vinculados a bens reversíveis ao concessionário, desde que, com a tarifa, não tenham sido amortizados durante a vigência contratual:

Art. 35. Extingue-se a concessão por:

I - advento do termo contratual;

[...] § 1º Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. [...]

Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

Desse modo, notório que a previsão de amortização dos investimentos mediante arrecadação de tarifas, por si só, não desconstitui o eventual dever de indenizar. Assim, o lucro corresponde à diferença entre o capital investido - custos diretos e indiretos - e o valor arrecadado pela prestação dos serviços, que deve remunerar os custos do serviço, os investimentos realizados e, ainda, o lucro.

Portanto, para caracterizar o direito à indenização pelos bens reversíveis e, por consequência, pelas perdas e danos, necessário saber se a remuneração decorrente da exploração do serviço público outorgado previa a amortização dos investimentos.

No caso, as partes celebraram contrato de concessão 01/98 PMA (id. 44050850 - Pág. 1), assinado em 14 de janeiro de 1999, possuindo prazo de vigência inicial de 20

anos com prazo de encerramento em 14 de janeiro de 2019.

Nesses termos, o contrato de concessão 01/98, estabeleceu que no decorrer da execução dos serviços caberia a concessionária a adequação dos equipamentos e instalações (id. Num. 44050850 - Pág. 4 id. Num. 44050850 - Pág. 6), senão vejamos:

Cláusula sétima - Encargos da concessionária

7.1 e) arcar com os custos decorrentes da utilização, na elaboração dos serviços prestados, de materiais, equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, devendo preservar, indenizar e manter o CONCEDENTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, resultante desta utilização.

h) modernizar permanentemente as técnicas a serem aplicadas na execução dos serviços bem como atualizar sempre os equipamentos e instalações para contínua melhoria e expansão dos serviços.

Ainda, restou previsto que ao término do contrato de concessão, os bens reversíveis seriam transferidos ao poder concedente, sem qualquer ônus, em perfeito estado de conservação e funcionamento, conforme inventário final aprovado (id. 44050850 - Pág. 6).

Cláusula décima - Da extinção da concessão

10.4 Extinta a concessão, haverá a imediata assunção dos serviços pela CONCEDENTE, com a ocupação das instalações e a utilização de todos os bens existentes, considerados reversíveis ao patrimônio do CONCEDENTE, por serem vinculados ao serviço concedido.

Em verdade, a previsão da indenização dos investimentos existe para aqueles casos em que o concessionário investe recursos próprios em obras de melhorias em momento próximo ao fim do período de vigência do contrato, e que dificilmente seriam recuperados com a arrecadação tarifária ou forma análoga de remuneração do serviço.

Enfim, "
pretende-se evitar, com essa determinação, que a prestação do serviço se deteriore nos últimos anos do prazo da concessão, por falta de investimentos do concessionário. Ao garantir, legalmente, a indenização desses investimentos, torna-se mais fácil ao poder concedente exigir o cumprimento do dever de atualidade do serviço, correspondente à manutenção e melhoria dos equipamentos, instalações e demais exigências do serviço
" (Hely Lopes Meirelles, in Direito administrativo brasileiro, 25.ed., Malheiros: São Paulo, 2000, p. 363).

À vista disso, conforme disposto na sentença recorrida, não há nos autos perícia de quais bens da empresa foram revertidos ao poder concedente, tampouco, demonstra a existência de investimentos não amortizados, assim, descabe indenização prévia pelo advento do termo.

Por sua vez, o próprio contrato firmado entre as partes, conforme transcrito pelo Apelante, prevê na cláusula 10.2 (id. 44050850 - Pág. 6) que a concedente procederá aos levantamentos para determinação dos montantes devidos à Concessionária, nos termos da lei 8.987/95.

Assim, verifica-se acertada a sentença ao dispor que o poder concedente tinha o direito de fiscalizar, a qualquer tempo, o estado de conservação e a utilização dos bens reversíveis, podendo solicitar auditorias técnicas periódicas ou extraordinárias, mas não o fez.

Logo, a indenização por bens reversíveis visa ressarcir o capital investido em infraestrutura física (bens de capital) que ainda possui valor econômico e vida útil, e que passa compulsoriamente para as mãos do Município.

Se o Município recebe uma estação de tratamento de água e redes de distribuição prontas, sem ter pago por sua construção e sem que os usuários tenham pago por isso via tarifa (já que não houve cobrança), e nega a indenização à empresa que custeou a obra, o Ente Público estaria se apropriando de patrimônio privado sem contraprestação. Isso configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública.

O fato de a concessionária não ter cobrado tarifa pode ter gerado um desequilíbrio para
ela mesma
durante a operação (custos operacionais não cobertos), mas não apaga o fato de que ela investiu na estrutura física que agora pertence ao Município.

Consoante a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, a reversão dos bens ao final da concessão impõe ao Poder Concedente o dever de indenizar as parcelas de investimentos não amortizados, por força do art. 36 da Lei nº 8.987/95. O entendimento da Corte Superior é no sentido de que a apropriação desses bens sem a devida contraprestação configura enriquecimento ilícito da Administração (art. 884 do CC) e confisco, violando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tal dever de indenizar possui natureza objetiva, decorrente da incorporação do patrimônio privado ao público, independendo da política tarifária adotada durante a execução, uma vez que a tarifa remunera o serviço, enquanto a indenização de reversão remunera o capital investido ainda não recuperado (Conforme os precedentes no AgRg no AREsp 316.388/SP; REsp 1.314.050/RJ)."

Quanto à alegação de "falta de comprovação da propriedade" ou valores, a sentença foi correta ao julgar procedente o
an debeatur
(o direito à indenização). O
quantum debeatur
(o valor exato) deve ser apurado em fase de Liquidação de Sentença, mediante perícia técnica contábil e de engenharia.

Se o Município provar, na liquidação, que determinado bem já está totalmente depreciado (valor zero), nada pagará sobre ele. Porém, negar o direito abstrato à indenização contraria a Lei 8.987/95 e o contrato celebrado.

Dessa forma, restando acertada a decisão de primeiro grau, merece ser mantida a sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios elementos, nos termos da fundamentação.

Diante do desprovimento total do recurso do Munícipio, os honorários advocatícios devem ser majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema Repetitivo 1059 do STJ
.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2026